Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-16.2019.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726802-16.2019.8.07.0015 RECORRENTE: URB GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: MARTHA MANSUR MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NAS PERDAS. APORTES COMPROVADOS. DESPESAS REALIZADAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR APORTADO PELO SÓCIO PARTICIPANTE. CABIMENTO. 1. Na liquidação de sociedade em conta de participação, devem ser observadas as normas relativas à prestação de contas (CC, art. 996). 2. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples (CC, art. 996). Assim, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas (CC, art. 1.007). 3. O sócio ostensivo deve restituir o valor aportado pelo sócio participante no mesmo percentual das despesas indevidas em relação ao total de despesas realizadas. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; c) artigos 9o, 10o e 139, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que jamais teve oportunidade de se manifestar sobre a alegada ausência de comunicação do distrato, a qual seria inverídica e não teria sido objeto de debate na apelação; d) artigos 988, 989, 991 e 1.007, todos do Código Civil, asseverando que todos os gastos preparatórios eram compatíveis com a SCP firmada entre as partes, razão pela qual não haveria que se falar em culpa ou em devolução dos valores já empreendidos para a realização do objeto social; e) artigos 10o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de reformatio in pejus, tendo em vista que o decisum objurgado teria condenado a parte recorrente à devolução de 100% (cem por cento) dos valores após o julgamento de embargos declaratórios opostos exclusivamente pela insurgente, alterando a parte da sentença que lhe era favorável, pois determinava a restituição de 70% (setenta por cento) das despesas realizadas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717, IGOR BARBOSA FARIA, OAB/DF 40.354, e LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER, OAB/DF 75.000. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao invocado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 9o, 10o, 139, inciso VI, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil e 988, 989, 991 e 1.007, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71440218 – Pág.20. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024